Tribunal: TCU
Processo: 023.629/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7572/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.629/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Cyntia Monteiro dos Santos (CPF XXX.788.507-XX); Dagmar Menezes Ribeiro (CPF XXX.228.142-XX); Dinorah Belem Pinto Alves (CPF XXX.384.542-XX); Edson Machado Sirai Missugiro (CPF XXX.965.159-XX); Joaquim de Paula Ribeiro (CPF XXX.735.360-XX); Jose Sidney Dias Junior (CPF XXX.177.387-XX); Mara Luciana Braga de Oliveira (CPF XXX.047.656-XX); Michele Vaz Pinheiro Canena (CPF XXX.592.589-XX); Rosa Maria do Amaral (CPF XXX.216.126-XX) e Tainara Steffens (CPF XXX.876.470-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.